Tribunal: TJES
Processo: 0025887-13.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025887-13.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIO SILVA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REVELIA REGULARMENTE DECRETADA. CONFISSÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.
Conforme a denúncia, o réu foi flagrado, no bairro Colina da Serra, município da Serra/ES, entregando quatro buchas de maconha a terceiro, em troca de quantia em dinheiro. No momento da abordagem, foi encontrado também com dinheiro trocado, e teria confessado informalmente que os valores decorriam de vendas anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar se há provas suficientes para a condenação, à luz do art. 155 do CPP, especialmente diante da ausência de interrogatório judicial;

(ii) verificar se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou mesmo absolvição por atipicidade à luz do Tema 506 do STF;

(iii) examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça quanto às custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A condenação se sustenta em prova lícita, consistente e corroborada judicialmente. A materialidade foi comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a presença de maconha.

5.
A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos de dois policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram com firmeza e coerência a dinâmica dos fatos, além da confissão informal do réu no momento da abordagem.

6.
A alegação de que a ausência do interrogatório judicial comprometeria a validade da prova não se sustenta, pois o interrogatório é meio de defesa e sua não realização decorreu da ausência injustificada do réu, que foi devidamente citado. A prova judicial colhida, portanto, não resta infirmada.

7.
A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas não é cabível no caso concreto. A prova aponta para o fim de mercancia: droga fracionada, valor em dinheiro trocado, ausência de instrumentos de uso pessoal e confissão de venda anterior.

8.
A aplicação do Tema 506 do STF, que trata da presunção relativa de uso para pequenas quantidades, também não se aplica quando presentes, como no caso, elementos concretos indicativos de tráfico.

9.
Quanto à justiça gratuita, a análise da situação econômica do réu deve ocorrer na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025887-13.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIO SILVA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JUNIO SILVA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (id 13973912), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 13973926), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de provas da autoria delitiva,
e a impossibilidade de fundamentar
condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, pleiteando a
absolvição
do requerente.

Alega, ainda, que

o
apelante não foi interrogado em juízo
, o que impossibilitou a apresentação de sua versão dos fatos, e o exercício pleno do seu direito de defesa.

Subsidiariamente, pela
desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006
e, consequente, absolvição por atipicidade da conduta à luz do Tema 506 do STF.

Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita com isenção de custas.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2018, no bairro Colina da Serra, município da Serra/ES, o acusado teria sido surpreendido em situação de flagrância pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta dos autos que, durante patrulhamento ostensivo realizado por policiais militares, foi visualizado, o denunciado, entregando 04 (quatro) buchas de “maconha” ao indivíduo identificado como
Matheus Gomes Alves
, o qual, em ato contínuo, teria repassado ao acusado a quantia de R$10,00 (dez reais). Em poder do acusado ainda foi encontrada a quantia adicional de R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos).

Ao ser indagado sobre a origem das substâncias, ele teria afirmado que se tratava do
lucro de vendas anteriores de drogas realizadas naquele mesmo dia
.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Após detido exame dos autos, observo que a sentença se encontra amparada em um conjunto robusto de elementos, produzidos em sede policial e confirmados em juízo, o que afasta a hipótese de julgamento baseado exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitiva.

Com efeito, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do
boletim unificado
nº 37720249 (fls. 23/25),
auto de apreensão
(fls. 16),
laudo provisório e definitivo de constatação da substância entorpecente
(fls. 17 e 87/88), os quais atestam a presença de “maconha”, bem como pelos demais documentos acostados aos autos (id 13973889).

Quanto à
autoria
, verifico que as testemunhas policiais militares,
Wellington Antonio dos Santos
e
Vinícius Foreque Pereira da Silva
, foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo ambos reiterado integralmente os relatos prestados em sede policial ao descreverem que o indivíduo foi flagrado entregando quatro buchas de substância semelhante à maconha ao indivíduo Matheus Gomes Alves, o qual, logo após, entregou ao acusado determinada quantia em dinheiro.

Relataram ainda que, no momento da abordagem,
Matheus Gomes encontrava-se com os entorpecentes nas mãos
, enquanto o acusado estava na posse do dinheiro da transação. As testemunhas também esclareceram que o próprio réu, na ocasião da abordagem,
teria confessado informalmente que as substâncias apreendidas eram o lucro de outras vendas de drogas realizadas naquele mesmo dia.

Tais declarações não foram contraditadas de forma idônea pela defesa, sendo firmes, coesas e corroboradas pelo restante do conjunto probatório, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado.

No ponto, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes: (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Quanto à
ausência de interrogatório em juízo
, importa destacar que, referido ato é, por sua natureza jurídica, meio de defesa — e não meio de prova —, de modo que sua não realização por culpa do próprio acusado, não configura nulidade, tampouco compromete a validade da instrução criminal ou da sentença condenatória.

Com efeito, o apelante foi devidamente citado e intimado para audiência de instrução e julgamento, conforme se infere dos autos, e deixou de comparecer injustificadamente, o que levou à regular decretação de sua revelia. Em tais circunstâncias, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o réu deliberadamente optou por não participar do ato processual, sendo-lhe garantida, ainda assim, a defesa técnica por meio de defensor público.

Assim, tenho que não há dúvida razoável ou insuficiência probatória, tampouco aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Prosseguindo, com relação ao pedido de
desclassificação para posse de drogas para uso próprio
, ressalto que, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia.

Outrossim, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a possibilidade de presunção relativa de usuário para quantidades inferiores a 40g (quarenta gramas), o próprio acórdão do Tema 506 é categórico ao afirmar que tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos indicativos de comércio de entorpecentes.

No presente caso, estão reunidos vários dos elementos que afastam o porte para uso próprio, tais como, a forma de acondicionamento da droga, local e circunstâncias da apreensão, valor em dinheiro trocado apreendido e confissão extrajudicial informal de que a droga apreendida era o "lucro" de outras vendas realizadas ao longo do dia.

Além disso, o réu não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Logo, não se trata de usuário, mas de traficante em atuação comercial.

Dessa forma, não havendo vícios processuais ou nulidade a serem reconhecidos, e estando a sentença suficientemente motivada, impõe-se sua manutenção.

Com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o entendimento ministerial (id 15588455),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.